Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015678-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (AGRAVADO), DARCY BERTHOLDO - CPF: 034.484.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–

DIREITO INTERTEMPORAL

– TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS –APLICAÇÃO DO ART. 475-L, §2º, CPC/73
, VIGENTE À ÉPOCA
–

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

-

NECESSIDADE DE APRESENTA
R
O VALOR
QUE ENTENDE CORRETO – DESCUMPRIMENTO – REJEIÇÃO LIMINAR
–

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA
–

QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC.

“
À luz do princípio tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam
atos processuais anteriores. Precedentes.
”
(REsp 1954015
/
PE
)
.

Na vigência do CPC/73
rejeita-se
liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença quando ao arguir o excesso de execução a parte não indica o valor que entende devido
(art. 475-L, §2º
, CPC/73
)
.

A matéria

não enfrentada no Juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1015678-21.2024.8.11.0000
de decisão da
Vara Única da Comarca de Nobres que, em Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios
, acolheu em parte a Impugnação para reconhecer o excesso de execução e determina
r a remessa dos autos para a Contadoria Judiciária.

O agravante
aduz que
“u
m EXCESSO DE EXECUÇÃO, o aferido nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, se constitui em QUESTÃO PREJUDICIAL para análise de eventual ocorrência do outro, ou seja, do suposto EXCESSO DE EXECUÇÃO na fase de liquidação de sentença dos EMBARGOS À EXECUÇÃO
” (destaques originais)
.

A
firma que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi genérica e o
impugnante, ora agravado, não
informou o valor que entende correto e não
apresentou o demonstrativo de cálculo exigido
no
§2º, do art. 475-L
,
do CPC/73
(vigente à época da Impugnação).

Destaca que esse ônus é do impugnante, não cabendo ao juiz da causa aferir
o valor do arguido excesso.

Discorre sobre o princípio da congruência e sustenta que a decisão
agravada tratou de questões não arguidas pelo impugnante, tais como a redução do percentual dos
honorários
de 15% para 7,5%,
o termo inicial dos juros moratórios, o valor da sucumbência e
eventual pagamento já realizado
e a
não incidência de juros em razão da quitação.

Na contraminuta o agravado suscita o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade (Id.
222658655
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o agravante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.016, III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença
que tramita desde 4-3-2008
e a Impugnação foi apresentada em
23-11-2012 (Id.
48427975 - Pág
s
.
428 e
492
, dos autos de origem).

No Direito Brasileiro os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), com observância também à teoria do isolamento dos atos processuais, pela qual a Lei nova é aplicada aos atos processuais ainda não realizados, respeitando-se os já consumados na vigência da Lei anterior.

Nesse sentido, o art. 14 do CPC estabelece que “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...)
3- À luz do princípio tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.
(...)

(STJ - REsp: 1954015 PE 2021/0177204-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

Como neste caso
a Impugnação foi apresentada na
vigência do CPC/73, a análise
de admissibilidade
deve ser feita conforme as disposições desse Código
, que
assim
estabelecia no
art.
475-L, V e §2º
:

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:

(...)

V –
excesso
de execução;

(...)

§ 2
o
Quando o executado alegar que o
exeqüente
, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.

Sobre a questão o STJ firmou a seguinte tese no Tema 673:

Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.

Como se vê, segundo o dispositivo legal
e a jurisprudência do STJ, para impugnar o excesso de execução era imprescindível apontar
o valor reputado como devido
, e a omissão não poderia ser suprida por emenda à inicial.

Ocorre que, neste caso
, esse requisito não foi cumprido pelo impugnante
, que mencionou expressamente na sua peça
a
impossibilidade de fazê-lo
. Confira-se
(Id.
48427975 - Pág. 494
, dos autos de origem):

E
mbora tenha trazido argumentos sobre o suposto excesso, não indicou quais valores estava contrapondo e qual entendia devido
;
e embora tenha consignado a
impossibilidade de fazê-lo
, não esclareceu a razão para a omissão
,
e analisando detidamente suas alegações, não se verifica nenhum motivo razoável para
isso
.

Logo, a
rejeição liminar da Impugnação
se impõe.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA
E
TAMBÉM
DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
– j. 03/08/2017,
DJe
17/08/2017
).
2. “A jurisprudência desta
eg
. Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de sentença deverá ser liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do quantum que entende como devido, consoante dispõe o art.475-L, § 2º, do CPC” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
503.517/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 01/10/2015,
DJe
21/10/2015).

(
N.U
1001414-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2018,
Publicado
no
DJE
17/08/2018)
(grifei)

AGRAVO POR INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE.
PEDIDO DE REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, SEM DEMONSTRAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO OU APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. TESE ACOLHIDA. PEÇA DESACOMPANHADA DE
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E QUE ATRIBUIU À IMPUGNAÇÃO O VALOR DA EXECUÇÃO.
POSTERIOR PROTOCOLO RECONHECENDO VALOR INCONTROVERSO E INSERINDO, SÓ ENTÃO, PLANILHA DEMONSTRATIVA DO VALOR DEVIDO. CLARA TENTATIVA DE EMENDA À IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 475-L, § 2º, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA
(CORRESPONDENTE AO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC/2015).
No julgamento do Tema 673 do STJ, foi firmada a seguinte tese jurídica: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". RECURSO PROVIDO PARA REJEITAR LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO.

(TJ-SC - AI: 40108180720178240000 Braco do Norte 4010818-07.2017.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)
(grifei)

Quanto ao pedido para que a conta única
“
informe se, dos valores constantes dos extratos das contas 4100113669682 e 1000107507720 e rendimentos, houve alguma retirada e transferência em pagamento ao IMPUGNADO/EXEQUENTE
”, deverá ser formulado no juízo de origem,
sob pena de supressão de instância,
visto que não foi matéria
da decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento,
para
reformar a decisão
agravada e, com isso,
rejeitar

liminarmente a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024